Tribunal: CARF
Processo: 13706.006004/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.006004/2008-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.717 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
CARLOS HENRIQUE WELIKSON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
É de se restabelecer a dedução de pensão alimentícia com a comprovação da
homologação judicial de acordo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de pensão alimentícia no valor de
R$ 16.800,00. Acompanhou o relator pelas conclusões o conselheiro Ricardo Chiavegatto de
Lima.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Este processo trata de impugnação em face da Notificação de Lançamento – NL -
Imposto de Renda Pessoa Física no 2005/607451071424129 lavrada em nome do
Contribuinte (fls. 3/7), em 14/07/08, resultante da revisão da Declaração do Imposto de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.006004/2008-61
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.717 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.006004/2008-61

Renda Pessoa Física – DIRPF – do exercício de 2005, ano calendário 2004 (fls. 18/20),
tendo ocorrido sua ciência em 28/07/08 (fl. 21).
A NL se referiu à dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$
16.800,00, pela não apresentação da decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente em que houvesse a fixação dos limites e valores da pensão (fl. 5).
A impugnação foi apresentada em 08/08/08 (fl. 2), acompanhada dos documentos às fls.
3/17.
O Impugnante alegou que já foram entregues, em 03/04/08, os comprovantes de
pagamento da pensão alimentícia junto com a separação consensual e sua averbação. E
que novamente anexa a esta impugnação os mesmos documentos.
Anexou comprovantes dos pagamentos (fls. 8/11), o pedido de separação consensual
(fls. 13/16) e a certidão de casamento (fl. 17).
É o relatório.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo reproduzida (fls. 23 e ss.):

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Somente são dedutíveis as importâncias pagas a título de pensão alimentícia, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, desde que
comprovada a efetividade dos pagamentos e observados os limites de valor acordados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 21/08/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 04/09/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados comprovam a obrigação de
pagamento de pensão alimentícia em cumprimento de decisão judicial.
b) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação da existência de um acordo homologado
judicialmente como fundamento para dedução de pensões alimentícias pagas pelo contribuinte
em favor de seus filhos.
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.717 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.006004/2008-61

Nas fls. 13 e ss., há cópia de acordo judicial demonstrando a obrigação do
recorrente em realizar o pagamento de pensão alimentícia em favor de seus filhos, nos seguintes
termos:

6. O pai pagará aos filhos uma pensão alimentícia de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta
reais) para cada um, a ser depositada na conta-corrente n. (...) de titularidade da 2a
Requerente até o dia 10 (dez) de cada mês subsequente ao vencido.
6.1 O pai pagará, ainda, o equivalente à metade do material escolar.
6.2 Por ocasião do ingresso dos menores na universidade, deliberarão os pais,
conjuntamente, sobre a eleição da referida instituição e o rateio das respectivas
despesas, dentro das possibilidades de cada um à época própria.

A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória pela ausência de
comprovação da homologação judicial do citado termo:

A glosa do valor de R$ 16.800,00 foi motivada pela não apresentação da decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente em que houvesse a fixação dos limites e
valores da pensão.
O Impugnante apresentou em sua defesa o pedido de Separação Consensual, datado de
09/05/02, através do qual seria definida a pensão alimentícia mensal no valor de R$
750,00 a cada um dos filhos Natasha e Remy Welikson, a ser depositada em conta
bancária de titularidade de seu ex-cônjuge Michele Janick Welikson (fls. 13/16).
Porém, os comprovantes de pagamentos apresentados consignam o valor individual de
R$ 1.400,00 (fls. 8/11), e não de R$ 1.500,00 que seria resultante do valor de R$ 750,00
definido para cada um dos 2 filhos.
A Certidão de Casamento, por sua vez, apenas consigna a averbação, em 01/07/02, da
separação consensual do casal, decretada em 10/06/02, voltando o ex-cônjuge mulher a
usar o seu nome de solteira Michele Janick Meyer (fl. 17).
Assim, não há nenhum documento que comprove que os termos do pedido de separação
consensual referentes à pensão alimentícia tenham sido homologados judicialmente.
Ressalte-se que a motivação apontada pela Fiscalização para a realização da glosa foi
exatamente a não apresentação da decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
em que houvesse a fixação dos limites e valores da pensão.
(...)
Assim, concluímos que não foi sanada a irregularidade apontada, motivo por que
mantemos a glosa integralmente.

Na fl. 40, é possível observar a existência de homologação judicial do termo de
acordo em referência, inclusive fazendo ressalva sobre a ausência de reajuste no pensionamento
e a possibilidade das partes reverem a cláusula conforme o binômio necessidade e possibilidade.
A seguir, reproduzimos o art. 78 do RIR/99, que trata da dedução de pensão
alimentícia:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.717 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.006004/2008-61

(...)
Por sua vez, o caput do artigo 73 do RIR/99 estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Portanto, o Contribuinte comprovou, de forma inequívoca e mediante
documentação hábil e idônea, a existência da homologação judicial em questão, único fator
pendente de validação na acusação fiscal. Embora a decisão de piso alerte que há divergência
entre o valor mensal pago (R$ 1.400,00) e valor mensal indicado como obrigação de pensão (R$
1.500,00), esse ponto, por si, não desnatura o direito à dedutibilidade do quanto pago em favor
dos filhos., considerando que a acusação fiscal não questiona sobre a eventual falta do efetivo
pagamento ou mesmo se foi deduzido valor a maior do que efetivamente pago ou consignado em
decisão em favor dos alimentandos, motivo pelo qual voto por dar provimento ao apelo do
contribuinte.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para restabelecer a dedução de pensão alimentícia no valor de R$ 16.800,00.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 48
DF CARF MF
Original